Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DESCUMPRIDAS. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO.
1. O reiterado descumprimento das medidas cautelares de “proibição de frequentar o local dos fatos” e de “proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo”, evidenciam o risco de comprometimento da aplicação da lei penal, sendo necessária a custódia cautelar.
2. ORDEM DENEGADA.